Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. RECORRER EM LIBERDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRISÃO CAUTELAR. MANTIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Sobre o direito de produzir prova, o d. Magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada.
II - Não ficou comprovado o alegado cerceamento de Defesa por ausência de degravação de mensagens identificadas pelos policiais no celular do réu, durante cumprimento de mandado que lhes conferiu tal acesso, destacando-se que o advogado constituído estava presente na audiência onde foram colhidos os depoimentos dos agentes, oportunidade em que não fez qualquer pergunta sobre a questão.
III - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais e demais provas angariadas nos autos demonstram que grande quantidade de cocaína encontrada na residência do réu, além de duas porções de maconha, se destinavam à difusão ilícita
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova
V - Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a forma de armazenamento da droga, embalada em porções individuais, apreensão de dinheiro que não teve a origem lícita comprovada, bem como de petrechos utilizados no tráfico, notadamente balança de precisão, determinam sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.
VI - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Inviável aplicar a causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando se tratar de agente reincidente e portador de maus antecedentes.
IX - Tratando-se de réu que acompanhou a instrução preso, condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantida a constrição cautelar, para garantia de ordem pública.
X - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, a quem deverá ser dirigido o pleito de suspensão, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
XI - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.